Tribunal: STF
Processo: Rcl 87885
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E CNH. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.941/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.941/DF.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se, no caso concreto, a determinação do Tribunal de origem que suspendeu o passaporte e a CNH do agravante ofendeu o conteúdo da decisão paradigma indicada como violada.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADI 5.941/DF, esta Suprema Corte assentou que cabe às instâncias do Poder Judiciário, de acordo com as suas competências, efetuar o juízo de proporcionalidade sobre as medidas coercitivas atípicas, aplicadas no caso concreto.



    4. O ato reclamado entendeu que era necessária e proporcional a suspensão da CNH e do passaporte do executado.



    5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos.



    6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2023; Rcl 62.594 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024; Rcl 65.995 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/6/2024; Rcl 80.127 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8/8/2025.